Tribunal: TJDFT
Processo: 0715526-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715526-23.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ LACERDA MEDEIROS AGRAVADO: BANCO BMG SA DESPACHO No despacho de ID 71556053, foi determinada a intimação do agravado para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos o integral cumprimento da ordem judicial proferida em 29/04/2025 (ID 71075541), considerando a manifestação de ID 71510103, na qual o agravante ANDRÉ LUIZ LACERDA MEDEIROS noticiou o descumprimento da decisão liminar. Em cumprimento à referida determinação, o agravado apresentou petição avulsa (ID 71835095), instruída com print de tela do sistema interno da instituição financeira, indicando que o bloqueio judicial foi inserido em 09/05/2025. Posteriormente, em 21/05/2025, o agravante protocolou nova petição, acompanhada de prévia de seu contracheque referente ao mês de maio, na qual sustenta que o banco agravado não teria observado integralmente a ordem judicial, uma vez que os descontos persistiriam. Em 23/05/2025, o agravado apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade em que reafirma o cumprimento integral da medida judicial, esclarecendo, em síntese, que: [...] importante mencionar que a suspensão dos descontos ocorre, porém a informação quanto a RMC continuará aparecendo no contracheque do autor, apenas como informativo, não como desconto. Além disso haverá a possibilidade de desconto programado para o mês seguinte ao que suspendeu os descontos, em razão de prazo sistêmico, o que não significa que a obrigação não foi cumprida corretamente. Sendo assim, em razão do cumprimento integral da obrigação, não há que se falar em aplicação da multa ou penalidades, ante a comprovação nos autos da obrigação imposta. [...] Todavia, caso reste demonstrado o descumprimento da ordem judicial, fica, desde já, advertido o agravado de que deverá restituir ao agravante o valor descontado, visto que foi intimado da decisão em 30/04/2025. Deixo de aplicar a multa no caso em tela, uma vez que houve justificativa apresentada pela instituição bancária. Após, retornem os autos à conclusão para apreciação do mérito recursal. Intime-se. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator